Tribunal: TJDFT
Processo: 0745453-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745453-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO FONSECA AGRAVADO: VALDIR NUNES DE AMORIM, RIBEIRO, MARTINS, CUNHA &amp; MOREIRA ADVOGADOS, LUCIANA CRISTINA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o agravante para manifestar-se acerca da aparente prejudicialidade referente ao presente agravo de instrumento decorrente da prolação da decisão de ID origem 213098374, que oportunizou à parte apresentar defesa quanto ao pedido declinado no cumprimento provisório de sentença instaurado para promover a desocupação do imóvel objeto do litígio, e que fora objeto de novo recurso (0746123-09.2024.8.07.0000). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator